Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729560-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES AGRAVADO: ACREDITAR SERVICOS DE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0007549-49.2015.8.07.0007, ajuizada em desfavor de ACREDITAR SERVICOS DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos (ID 202206583): “A parte exequente compareceu ao feito requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da executada TECNISA S.A., ao argumento de que a devedora e a executada ACREDITAR SERVICOS DE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA - ME pertencem ao mesmo grupo econômico. A parte executada Tecnisa S.A. sustenta que não é sócia da executada Acreditar, bem como que o cumprimento de sentença foi extinto em relação as executadas CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A.. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, ou mesmo sob o fundamento exclusivo do encerramento irregular das atividades empresariais. Por sua vez, no Código de Defesa do Consumidor vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta a inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Na espécie, em que pese as alegações da parte exequente, os elementos probatórios constantes no feito demonstram que as executadas TECNISA S.A. e ACREDITAR SERVICOS DE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA - ME são pessoas jurídicas diferentes possuindo sócios, CNPJ e endereços próprios, conforme documentos de ID 197624494 e ID 197624996. Ademais, não resta comprovado também o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA. GRUPO ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da teoria maior da desconsideração. Este é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, pois teria se utilizado de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, as quais assumiriam compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que configuraria fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito. 3. O reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades (art. 50 do CC). 4. O fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos pela legislação aplicável, tem-se que a agravante não possui reponsabilidade solidária com a devedora principal, o que afasta a possibilidade de ser inserida no polo passivo do processo principal. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para indeferir, no caso, o pedido de formação de grupo econômico, assegurando a autonomia entre as partes, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos impostos pelo artigo 50 do Código Civil, de modo que deve ser excluída a empresa agravante do polo passivo dos autos principais. Decisão de primeiro grau reformada. (Acórdão 1867261, 07077163120248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há sucessão irregular quando a sociedade devedora, além de não encerrada, se revela no exercício de seu objeto social, possuindo patrimônio investido em ações do capital social de outra sociedade. 2. A identidade comum de um dos sócios e a simples e minoritária participação societária no capital de sociedade diversa, sem prova de que uma delas atue na direção, controle ou administração da outra, não basta para demonstrar a existência de um grupo econômico, cuja caracterização exige que as sociedades coligadas atuem de forma conjunta e organizada com vistas a objetivos ou interesses comuns (art. 2o, §§ 2o e 3o, da CLT). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1845111, 07436533920238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver prova alternativa de abuso de direito, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 2. A extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1859889, 07485674920238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, requerer medida apta ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, em caso de inércia. Proceda a Secretaria a retificação do ofício encaminhado ao SERASAJUD(id 196260042), porquanto a inclusão se refere apenas à executada Acreditar Serviços de Intermediação Imobiliária LTDA-ME, uma vez que, o cumprimento de sentença foi extinto em relação às executadas Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA, conforme decisão de ID 159003764. Proceda ao descadastramento do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 em relação à executada Acreditar Serviços de Intermediação Imobiliária LTDA-ME, uma vez que, esse não representada a referida parte, como alegado no ID 197957950. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante pede a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, pela teoria menor, com a respectiva inclusão no polo passivo dos sócios da Acreditar, Sergio Nohra Junior e Paula Bueno Amador Nohra, além da empresa Tecnisa S.A. No mérito, a confirmaçã da liminar. Fundamenta que a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor está autorizada quando a personalidade caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Enfatiza que no caso dos autos, a ligação dessas empresas está plenamente demonstrada, fator que pode, isoladamente, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no sentido de reconhecer a confusão de imagem e material das empresas, o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta, ou seja, a existência de grupo econômico informal, pontua. Esclarece que as empresas Tecnisa e Acreditar pertencem ao mesmo grupo econômico, de maneira informal. Acrescenta que embora seus contratos sociais indiquem nomes sociais, sócios e endereços diferentes, durante o período que originou o litígio, ambas compartilhavam da mesma estrutura física, endereço comercial, telefone e empregados, evidenciando uma confusão patrimonial, de imagem, de recursos físicos e humanos entre as empresas, além de compartilharem dos mesmos desígnios e propósitos empresariais (ID 202206583). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada em desfavor da empresa agravada, sob a alegação de que as empresas Tecnisa e Acreditar pertencem ao mesmo grupo econômico, de maneira informal. Acrescenta o agravante que embora seus contratos sociais indicarem nomes sociais, sócios e endereços diferentes, durante o período que originou o litígio, ambas compartilhavam da mesma estrutura física, endereço comercial, telefone e empregados, evidenciando uma confusão patrimonial, de imagem, de recursos físicos e humanos entre as empresas, além de compartilharem dos mesmos desígnios e propósitos empresariais De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, se refere a rescisão de aquisição de imóvel adquirido pelo consumidor agravante e não entregue pela empresa devedora, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Nesse ponto, o objeto central do agravo fundamenta-se na existência de grupo econômico informal, com traços de comunhão de interesses, endereços idênticos e atuação conjunta. Nessa linha, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), para a constituição de grupo econômico de direito é necessária e existência de convenção entre as empresas, a combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, a participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das atividades filiadas pela sociedade controladora. A propósito: “Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. § 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. § 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244.” Ainda que as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. I. Deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa física e à pessoa jurídica que demonstram o atendimento às exigências legais. II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. III. Recurso provido." (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) O Código Civil, por sua vez, assim disciplina acerca das sociedades coligadas: “Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma dos artigos seguintes. Art. 1.098. É controlada: I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas. Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.” Dessa forma, a existência de grupo econômico depende de prova da atuação conjunta, identidade de endereços, a convergência de sócios e a unidade diretiva. No caso dos autos, os elementos probatórios constantes no feito demonstram que as executadas Tecnisa S.A. e Acreditar Serviços De Intermediação Imobiliária Ltda - ME são pessoas jurídicas diferentes, possuindo sócios, CNPJ e endereços próprios, conforme documentos de ID 197624494 e ID 197624996. Ademais, não restou comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta. Nesse quadro, vale destacar que, diferentemente do pontuado pelo agravante, o reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito: “(..) 2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, pois teria se utilizado de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, as quais assumiriam compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que configuraria fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito. 3. O reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades (art. 50 do CC). 4. O fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos pela legislação aplicável, tem-se que a agravante não possui reponsabilidade solidária com a devedora principal, o que afasta a possibilidade de ser inserida no polo passivo do processo principal. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para indeferir, no caso, o pedido de formação de grupo econômico, assegurando a autonomia entre as partes, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos impostos pelo artigo 50 do Código Civil, de modo que deve ser excluída a empresa agravante do polo passivo dos autos principais. Decisão de primeiro grau reformada.” (07077163120248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). Dessa forma, ausentes a demonstração da existência de grupo econômico e os demais requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor, ao menos por enquanto. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 16:59:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador